Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-41.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-41.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELVIANE FERREIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, APÓS ÚLTIMO ATO DO PROCESSO COLETIVO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32.
NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000105-41.2023.805.0090
, de Iaçu, sendo Apelante
ELVIANE FERREIRA RIBEIRO
e Apelado o
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto que integram este acórdão.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA